Tribunal: TJDFT
Processo: 0750205-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E CRIME DIVERSO. SOMATÓRIO DAS PENAS (ART. 7o). NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DAS CONDENAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, XV. REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 9o, VII, NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto por sentenciado contra a decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA, que indeferiu o indulto natalino, com base no art. 9o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crimes diversos afasta a aplicação do art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 determina que, para fins de indulto e comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024, impedindo a análise isolada de condenações.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, a situação executória deve ser examinada de forma global, não sendo possível fracionar penas para aplicação de hipóteses mais benéficas.
5. O art. 9o, XV, aplica-se apenas a condenados exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, o que não ocorre no caso, pois há também condenação por tráfico de drogas.
6. A hipótese do art. 9o, VII, exige cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena até 25/12/2024, requisito não atendido, pois o sentenciado sequer iniciou o cumprimento das penas.
7. Diante do somatório das penas e da ausência de cumprimento do requisito objetivo, não há direito ao indulto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.